Tribunal: TJBA
Processo: 0532113-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0532113-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA VIEIRA DA SILVA

Advogado(s): THIAGO EMANUEL PAIXAO PINHEIRO, RAFAEL ELIOTERIO SOUZA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s):IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 485, VI, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. LIMITES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo decorre da ausência de comprovação da legitimidade passiva da ré, caracterizando deficiência objetiva relativa às condições da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC se restringe às hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo, não sendo exigida nos casos de extinção fundada no inciso VI.

A determinação judicial para comprovação da legitimidade passiva foi regularmente comunicada nos autos, tendo transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, configurando inércia processual.

A posterior alegação de abandono da causa pelo antigo advogado não afasta a regularidade da marcha processual nem elide o descumprimento de determinação judicial essencial ao desenvolvimento válido do processo.

O princípio da primazia da resolução do mérito não é absoluto e deve ser harmonizado com o dever das partes de colaborar com o processo e cumprir as determinações judiciais, conforme os arts. 6º e 77 do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ão
Cíve
l
n
º

0532113-10.2015.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
CAROLINA VIEIRA DA SILVA

e,
como
Apelad
a

-
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/11